Tribunal: TJSP
Processo: 1001689-53.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
compra e venda. COBRANÇA DE VALORES PELA RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência da autora contra sentença de procedência. Rescisão por culpa exclusiva da compradora. Reforma em parte.
1. TAXA DE FRUIÇÃO. Pedido de afastamento. Acolhimento. Não incidência no caso de compra de lote sem edificação. Cobrança que pressupõe a efetiva fruição do imóvel, não bastando a posse precária.
2. CORRETAGEM. Valor

Ementa:
compra e venda. COBRANÇA DE VALORES PELA RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência da autora contra sentença de procedência. Rescisão por culpa exclusiva da compradora. Reforma em parte.
1. TAXA DE FRUIÇÃO. Pedido de afastamento. Acolhimento. Não incidência no caso de compra de lote sem edificação. Cobrança que pressupõe a efetiva fruição do imóvel, não bastando a posse precária.
2. CORRETAGEM. Valor que não comporta devolução. Expressa transferência da obrigação de pagamento. Validade de tal transferência, sendo devida a retenção integral mesmo no caso de arrependimento da compradora (Art. 725, do CC, e TEMA 938 do STJ).
3. DESPESAS. Clube Slim, conservação do lote, fundo de transporte e IPTU. Despesas de responsabilidade da compradora. Retenção integral dos valores pagos durante a vigência do contrato. Cabimento de cobrança, ainda, das despesas em aberto, até a data da rescisão.
4. MULTA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Fixação, em contrato, em 10% sobre o valor do imóvel. Pagamento de apenas 02 parcelas, em valor reduzido. Disposição contratual, no caso, coloca o consumidor em desvantagem excessiva, implicando, além do perdimento total dos valores pagos, a constituição de dívida em desfavor da compradora. Nula de pleno direito tal disposição contratual (art. 51, IV, CDC). Restituição de valores pagos, todavia, que se mostra incabível, devendo haver o perdimento integral das quantias pagas em favor da vendedora, a título de ressarcimento de despesas.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.